Tribunal: STF
Processo: ARE 1416969
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 18, p. 6): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSTRUÇÃO DE OBRA DESCARACTERIZADORA DE IMÓVEL PROTEGIDO. BEM SITUADO NO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO IPHAN. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. A realização de prova pericial em imóvel inserido em conjunto arquitetônico tombado (cidade) está a depender da situação de cada caso concreto. Neste caso, indicada a falha na reforma perpetrada e assentes as proprietárias com as observações do IPHAN, as quais se comprometeram inclusive a promoverem a demolição do acréscimo irregular, conforme ajuste celebrado com a referida autarquia, a perícia é dispensável.



    2. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio da adoção de formas específicas de acautelamento e preservação, dentre as quais se inclui o tombamento. Trata-se de restrição parcial ao direito de propriedade, realizada pelo Estado com o escopo de conservar os bens móveis e imóveis de interesse cultural relevante. O mencionado regime institui determinadas limitações, dentre elas, a que impede a realização de obras nas coisas tombadas sem a autorização do IPHAN, órgão responsável pela proteção do patrimônio histórico-cultural, conforme se vê no art. 17 do Decreto-Lei 25/37.



    3. A construção feita pelas proprietárias descaracterizando o imóvel tombado deve ser adequada às diretivas do IPHAN ou demolida.



    4. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXII, LIV e LV; 37; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a decisão não foi devidamente fundamentada. Aduziu tão somente que não está obrigada a analisar todas as teses das Recorrentes. Portanto, houve violação direta ao artigo 93, IX da CR/88”(eDOC 22, p. 6).



    Em relação à violação do devido processo legal, alega-se que Defende-se que (eDOC 22, p. 7): 



    “Após manifestação do MPF de fls. 99/103, a mesma pugnou por perícia técnica, salientando que as fotografias anexadas aos autos não demonstram o contexto no qual se encontra inserido o imóvel, necessitando assim de maior estudo em relação ao tema. 



    Depois da manifestação citada alhures, assim como de pedido de perícia na peça de defesa, os autos foram conclusos para MM. Juiz que, salvo melhor juízo, de forma equivocada proferiu sentença.” 



    Aduz-se, ainda, que “não existem provas inequívocas que o imóvel objeto da demanda encontra-se sujeito às limitações administrativas decorrentes do tombamento do bem, o que não foi comprovado pelo ora Recorrido” (eDOC 22, p. 9).



    Assevera-se, por fim, que a decisão rerrida merece reforma por ter violado diretamente o texto constitucional (eDOC 22, p. 11) 



    A Vice-Presidência do TRF/1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 31). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 18, pp. 2-7):



    “A necessidade da realização da prova pericial está a depender da situação de cada caso concreto. Neste caso, foi feita vistoria pelo IPHAN em 26-4-2006, que detectou a execução de obra irregular pelas proprietárias do imóvel, sem a sua aprovação (f. 19). Determinada a paralisação da reforma, as rés compareceram ao referido órgão em 27-4-2006, esclarecendo que os reparos realizados consistiam na substituição de janela de ferro por janela de madeira e porta danificada de madeira por outra nova de madeira. Obtiveram, assim, a aprovação do referido órgão (f. 23/24). No entanto, empreendida nova vistoria na data de 11-9-2006, referida autarquia identificou início de edificação irregular de construção de parede lateral e acréscimo de segundo pavimento recuado (f. 21/22). Em razão disso, foram as proprietárias novamente notificadas (f. 26/27). Por meio de ajuste realizado com o IPHAN, em 18-10-2006, as rés se comprometeram a demolir as paredes laterais acrescidas no segundo pavimento até o dia 30-11-2006 (f. 28/29). Tal acordo, contudo, foi desrespeitado, conforme se vê a f. 18/19. 



    O IPHAN identificou que as proprietárias haviam extrapolado a autorização originariamente concedida. O levantamento de parede lateral, colunas e um cômodo já pronto em segundo pavimento descaracterizou o conjunto arquitetônico da localidade, criando um volume inadequado ao imóvel. Vale registrar que tal bem tem como característica altura em relação à rua de apenas um pavimento, com caimento para os fundos, telhado de duas águas, com cumeeira paralela à rua e telhas de barro de capa e canal (f. 21). 



    As fotografias que integram os laudos realizados pelo IPHAN demonstram claramente o acréscimo irregular promovido pelas demandadas. Tanto que, intimadas novamente pela autarquia, as proprietárias assentiram em proceder à demolição do segundo pavimento construído, conforme acordo celebrado a f. 28/29. Portanto, não há que se fazer perícia no imóvel, a fim de dizer se foi ou não adequada a construção realizada, já que as proprietárias inclusive assumiram o erro de construção. Inocorreu cerceamento de defesa, sendo legítimo o indeferimento das provas pretendidas pelas rés, a teor do parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. 



    Ademais, tratando-se de imóvel integrante de área objeto de proteção, tal como sucede na espécie, há posicionamento desta Turma pela desnecessidade de produção de prova pericial com a finalidade de demonstrar que o bem tombado não possui valor histórico ou artístico. Igualmente, para aferir se ele não interfere na visualização de qualquer bem histórico. Nesse sentido, inclusive, acórdão prolatado na AC 0000467-77.2007.4.01.3812/MG, relator o Sr. Desembargador Federal Fagundes de Deus, e-DJF1 p.2167 de 2-9-2011, com a seguinte ementa, na parte que interessa:



    (...)



    No mérito, sem razão as recorrentes. 



    Segundo o art. 216 da Constituição, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, dentre outros, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio da adoção de formas específicas de acautelamento e preservação, dentre as quais se inclui o tombamento, instituto jurídico criado pelo Decreto-Lei 25/37 e recepcionado integralmente pela Constituição. 



    O tombamento promove um regime jurídico especial de propriedade, considerando-se sua função social. Trata-se de restrição parcial ao direito de propriedade, realizada pelo Estado, com o escopo de conservar os bens acima descritos em razão de sua relevância. Percebe-se, então, que o mencionado regime institui determinadas limitações, dentre elas, a que impede a realização de obras nas coisas tombadas sem a autorização do IPHAN, órgão responsável pela proteção do patrimônio histórico-cultural, conforme se vê no art. 17 do Decreto-Lei 25/37. 



    De acordo com os elementos constantes nos autos, o imóvel tombado, situado na rua Santo Antonio, 529, integra o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de São João Del Rei/MG, cidade histórica significativa para a cultura brasileira. Tal conjunto se encontra amparado por regime especial de proteção, de modo que as alterações promovidas em seus imóveis se condicionam à apresentação e aprovação de projeto arquitetônico junto ao IPHAN. O tombamento ocorreu em 4-3-1938, por meio do processo 68-T-38, e está inscrito sob o n. 1 do volume 1, f. 2, do Livro das Belas Artes. 



    Conforme se infere dos documentos acostados a f. 19/24, em 26-4-2006, o IPHAN constatou a realização de obras no bem questionado, sem a sua aprovação. Notificadas, as demandadas compareceram ao referido órgão, obtendo autorização para a prática de pequenos reparos, consistentes na substituição das janelas de ferro e vidro por janelas de madeira e vidro, tipo guilhotina e substituição das portas de madeira danificadas por novas portas de madeira. 



    Em 11-9-2006, realizada nova vistoria no imóvel referenciado, a autarquia federal detectou que as proprietárias haviam extrapolado a permissão originariamente concedida, eis que iniciada a construção de parede lateral e acréscimo de segundo pavimento recuado. Determinada a paralisação da obra irregular, as rés novamente se apresentaram ao IPHAN, ocasião em que assinaram acordo com o mencionado órgão, comprometendo-se a demolir as paredes laterais acrescidas no segundo pavimento da edificação, como se vê a f. 28/29. Tal acordo, contudo, não foi respeitado, já que concluída pelas requeridas a execução desse segundo pavimento.



    Diante desse cenário, não há dúvida de que as apelantes realizaram obras não autorizadas em área objeto de proteção, causando danos ao patrimônio cultural brasileiro. Os laudos de vistoria apresentados, instruídos com fotografias do local, revelam que a alteração foi irregular. O imóvel tombado pertence ao conjunto da rua Santo Antônio, em São João Del Rei/MG, em trecho que tem como característica o alinhamento frontal rente à rua e o lateral em parede-meia com o imóvel vizinho. A altura em relação à rua consiste em apenas um pavimento, com caimento para os fundos, telhado de duas águas, com cumeeira paralela à rua e telhas de barro de capa e canal (f. 21). A construção de um segundo pavimento, criando um volume inadequado ao imóvel, destoou do conjunto urbanístico da região. 



    Vale registrar que o fato de existirem outros imóveis construídos em desacordo com as características arquitetônicas do local não exime as requeridas de observarem as restrições impostas ao bem tombado. Compete ao IPHAN fiscalizar se há ou não desobediência à lei. O certo é que, enquanto não excluído formalmente do conjunto arquitetônico o objeto do tombamento, ou enquanto não revogado ou anulado o ato de inscrição no livro de tombo, os imóveis situados na região compreendida pela referida restrição serão alvo de proteção especial.   



    Por fim, é dispensável o tombamento isolado do imóvel para fins de conservação do patrimônio histórico, pois, nos termos do art. 1º, caput e § 1º do Decreto-Lei 25/37, a inscrição do conjunto dos bens imóveis existentes é suficiente para conferir a proteção legal, razão pela qual irrelevante a distinção entre tombamento individualizado e geral.  Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.359.534/MA (DJ 20-2-2014), relator o Sr. Ministro Herman Benjamin, com a seguinte ementa, na parte que interessa: 



    (...). ”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que a Corte de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, impossibilitando, assim, o prosseguimento do apelo extremo.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição (grifo nosso). Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 774514 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CONCESSÃO DE DIFERIMENTO PELO ENTE TRIBUTANTE. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM BENEFÍCIO FISCAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto estadual nº 6.080/2012), concluiu que a concessão de diferimento não defere benefício fiscal. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, diferimento não pode ser considerado benefício fiscal, podendo ser disciplinado diretamente por legislação do ente tributante (ADI 2.056/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes). III – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local aplicável à espécie. IV – O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição (grifo nosso). V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1204716 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2020)



    Ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Constata-se, também, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido decidiu o Plenário desta Corte ao analisar o ARE 1.343.625-ED-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 03.12.2021: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. TOMBAMENTO. ARIBUIÇÕES DO IEPHA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente